Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-02.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041971-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS - CPF: 429.439.901-59 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), ALDAIR ALVES MARTINS - CPF: 051.008.951-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS - CPF: 429.439.901-59 (APELADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), ALDAIR ALVES MARTINS - CPF: 051.008.951-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA ESTADUAL DECORRENTE DE QUEDA DE ÁRVORE. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Dirce de Oliveira Araújo Martins e Aldair Alves Martins, e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente fatal ocorrido na rodovia MT-170, causado por árvore caída sobre a pista. A vítima, filho dos autores, veio a óbito após internação hospitalar. A sentença
reconheceu a responsabilidade estatal, fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor e danos materiais de R$ 3.443,50, mas rejeitou o pedido de pensão mensal (lucros cessantes). Os autores pleitearam majoração dos danos morais e reconhecimento do direito à pensão; o Estado pugnou pela improcedência total da ação, alegando caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado civilmente pelo acidente ocorrido em rodovia estadual em virtude da queda de árvore; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e (
iii
) determinar se é devida pensão mensal (lucros cessantes) aos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde subjetivamente por omissões administrativas específicas. No caso, constatada a inércia estatal na manutenção preventiva da rodovia MT-170, especialmente quanto ao manejo de vegetação próxima à pista, configura-se o descumprimento de dever legal e, por conseguinte, o dever de indenizar.

A tese de caso fortuito foi afastada, pois não houve comprovação de fenômeno climático extremo na data do acidente. Dados do INMET demonstraram ventos de
apenas 22 km/h, insuficientes para derrubar árvores, afastando a excludente de responsabilidade.

Inexiste culpa exclusiva ou concorrente da vítima, uma vez que não foram produzidas provas de conduta imprudente por parte do condutor, sendo o acidente diretamente ligado à omissão estatal.

A dor decorrente da perda de filho gera dano moral presumido. Considerando a idade da vítima, o vínculo familiar estreito e precedentes do STJ e deste Tribunal, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00 para cada genitor, totalizando R$ 200.000,00.

A dependência econômica dos genitores em relação ao filho falecido, cuja renda representava 67,14% da composição familiar, é presumida em contextos de baixa renda. Comprovada tal condição, é devida pensão mensal equivalente a 2/3 da remuneração da vítima (R$ 3.302,43), até que esta completasse 72 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários.

A tese de redução da pensão após os 25 anos da vítima é inaplicável ao caso, pois o falecido, com 37 anos, já integrava de forma efetiva e contínua o sustento da família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde civilmente por omissão específica quando deixa de realizar manutenção preventiva em rodovia sob sua responsabilidade, permitindo a ocorrência de acidentes.

A queda de árvore em pista de rolamento, ausente comprovação de evento climático excepcional, evidencia falha estatal e afasta excludentes de responsabilidade.

Em caso de morte de filho em núcleo familiar de baixa renda, é presumida a dependência econômica dos genitores, sendo devida pensão mensal correspondente a 2/3 da remuneração da vítima até sua expectativa de vida.

A indenização por danos morais decorrente de falecimento de filho deve observar as circunstâncias específicas do caso, podendo ser majorada com base no vínculo familiar e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 1º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1618401/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 22.06.2020,
DJe
25.06.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 20.09.2021,
DJe
24.09.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2043526/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 29.05.2023,
DJe
31.05.2023; TJMT, Ap.
Cív
.
1000395-50.2019.8.11.0026, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1000138-15.2019.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
A
pelação
Cível
interpostos por DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS e ALDAIR ALVES MARTINS (I
d
316132367) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (I
d
316132370) contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (I
d
316132365), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos primeiros recorrentes em face do segundo.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por DIRCE DE OLIVEIRA ARAUJO MARTINS e ALDAIR ALVES MARTINS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente fatal sofrido por seu filho,
Adevilson
de Oliveira Martins.

Segundo a narrativa inicial, em 24/12/2022, às 19h, o Sr.
Adevilson
de Oliveira Martins conduzia seu veículo Chevrolet Classic Sedan LS 1.0, placa QDY3351, pela rodovia MT 170, próximo à
Cooperb
, nos limites de Lambari d'Oeste/MT, quando, em virtude de uma árvore caída na estrada, colidiu com outro veículo. O filho dos autores foi socorrido e levado
ao Hospital Regional de Cáceres/MT, onde permaneceu internado até 27/01/2023, quando faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos no acidente.

Os autores sustentaram que o acidente teria sido causado pela negligência do Estado ao deixar de realizar a devida manutenção da rodovia MT 170, configurando responsabilidade objetiva do ente público. Afirmaram que o
falecido
residia com os pais e contribuía substancialmente com as despesas do lar, sendo responsável por 67,14% da renda familiar.

Com base nesses fatos, pleitearam: a) indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 150.000,00 para cada requerente; b) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.443,50, referente aos gastos com funeral; c) lucros cessantes no valor de R$ 2.253.910,75, correspondentes à contribuição financeira que seria prestada pelo falecido até que completasse a expectativa de vida (72 anos).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (I
d
175003398), arguindo, em síntese, a inexistência de nexo causal entre qualquer conduta estatal e o dano sofrido pelos autores. Sustentou que o acidente decorreu de caso fortuito, consistente em queda de árvore durante forte chuva e ventania, fato imprevisível que caracterizaria excludente de responsabilidade. Argumentou ainda que, à época dos fatos, as condições climáticas adversas, associadas ao horário noturno e pista molhada, teriam contribuído para o acidente. Defendeu que a culpa seria exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade incompatível com as
condições da via e, ao desviar da árvore caída, teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão.

Em impugnação à contestação (I
d
177888762), os autores refutaram a tese de caso fortuito, apresentando dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia que demonstravam que no dia do acidente, a velocidade máxima dos ventos registrada na região foi de apenas 22 km/h, classificada como "muito fresca" pela Escala Modificada de Beaufort, sendo insuficiente para derrubar árvores - o que demandaria ventos de 88 a 102 km/h, segundo documentos técnicos apresentados. Reafirmaram a responsabilidade do Estado pela má conservação da rodovia e manutenção inadequada da vegetação no acostamento.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (I
d
316132365) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.443,50 (três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), referentes às despesas com o funeral. O pedido de lucros cessantes (pensionamento mensal) foi julgado improcedente, por ausência de comprovação da dependência econômica e da efetiva contribuição do falecido para o sustento familiar.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (I
d
316132367), pugnando pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um, bem
como pela reforma da sentença quanto ao pedido de lucros cessantes, reiterando que o filho falecido contribuía com 67,14% da renda familiar, equivalente a R$ 4.953,65 mensais, e que tal contribuição deveria ser considerada até a data em que a vítima completaria 72 anos de idade.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também recorreu (I
d
316132370), requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos suportados pelos autores. Sustentou que o acidente decorreu de caso fortuito (queda de árvore por evento climático) e culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (I
d
316132374), os autores refutaram os argumentos do Estado, reafirmando a existência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso, bem como a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões (I
d
316132375), defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor dos danos morais e à improcedência do pedido de pensionamento, argumentando que não há prova da dependência econômica alegada. Subsidiariamente, requereu que, caso reconhecido o direito à pensão, sejam observadas as regras de abatimento de dois terços até os 25 anos e de um terço após essa idade, além da vedação ao pagamento em parcela única.

O Ministério Público Estadual, em parecer de I
d
323548362, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, sem repercussão relevante no interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1. Da responsabilidade civil do Estado

A abertura do presente tópico impõe, como premissa metodológica, a cuidadosa reavaliação do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja pretensão nuclear consiste em afastar, por completo, a imputação de responsabilidade civil pelos danos oriundos do trágico acidente automobilístico que culminou no falecimento do filho dos autores. Trata-se, pois, de questão sensível, que demanda incursão analítica rigorosa sobre o regime jurídico aplicável e sobre os elementos fáticos que norteiam a controvérsia.

O cerne da discussão – que reverbera ao longo de todas as teses deduzidas – reside na perquirição acerca da existência, ou não, de liame causal entre a atuação omissiva do ente público e o sinistro ocorrido na rodovia MT-170, em 24/12/2022, provocado pela presença de árvore tombada sobre a pista de rolamento. É justamente nesse enquadramento fático-jurídico que se delineia a controvérsia a ser dirimida.

No âmbito da responsabilidade civil estatal, é consabido que o art. 37, §6º, da Constituição Federal consagrou o regime da responsabilidade objetiva para os danos que os agentes públicos, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo-se da demonstração de culpa. Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátria, amadurecidas ao longo das últimas décadas, consolidaram distinção hermenêutica de grande relevo: se, nas condutas comissivas, vigora a responsabilidade objetiva
em sentido específico
, nas hipóteses de omissão estatal – sobretudo quando se trata de dever específico de agir – prevalece a responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa administrativa.

Nesse sentido, a abalizada doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello clarifica que:

“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja
obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.”

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 1029).

Assim, a aferição de responsabilidade em hipóteses de omissão exige, forçosamente, a verificação da existência de um dever jurídico específico e razoavelmente exigível do Estado de impedir o resultado danoso, bem como a demonstração de que sua inércia ou atuação ineficiente constituiu condição necessária para a ocorrência do evento lesivo.

No caso dos autos, o Estado sustenta que a queda da árvore teria decorrido de caso fortuito – supostamente provocado por forte chuva e rajadas de vento –, circunstância que, segundo afirma, afastaria o nexo causal e, por conseguinte, sua responsabilidade civil.

Tal argumentação, todavia, não se sustenta. Primeiramente, porque o Estado, na qualidade de responsável pela manutenção, conservação e fiscalização das rodovias estaduais, tem o dever legal e indeclinável de zelar pela segurança do tráfego, removendo obstáculos, realizando poda e supressão preventiva de árvores que apresentem risco à integridade dos usuários. Esse dever está expressamente consagrado no art. 1º, §§ 2º e 3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

"(...)

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, (...) adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades (...) respondem (...)
objetivamente
por danos causados aos cidadãos em virtude de
ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços
que garantam o exercício do direito do trânsito seguro."

A materialidade do acidente – árvore caída sobre a pista – é incontroversa, estando robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos coligidos. A controvérsia concentra-se, portanto, na alegada ocorrência de evento climático extraordinário.

Entretanto, o Estado não trouxe aos autos qualquer elemento técnico-probatório que confirmasse a existência de ventos ou fenômenos meteorológicos excepcionais capazes de derrubar árvores saudáveis. Cumpre lembrar que, por força do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente público comprovar fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade.

Ao revés, os autores apresentaram dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), revelando que, na data do sinistro, a velocidade máxima dos ventos registrada foi de apenas
22 km/h
, classificada como “muito fresca” pela Escala Beaufort, totalmente incapaz de derrubar
qualquer árvore. Para tal evento, seriam necessários ventos superiores a
88 km/h
. Tal prova técnica, objetiva e idônea, evidencia a inexistência de caso fortuito e reforça a hipótese de ausência de manutenção preventiva.

A doutrina de Yussef Said Cahali é elucidativa ao explicitar o dever jurídico do Estado no tocante à manutenção de rodovias:

“A conservação e fiscalização das ruas, estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da Administração (...), cumprindo-lhe proporcionar condições de segurança (...). A omissão no cumprimento desse dever jurídico, quando razoavelmente exigível, e identificada como causa do evento danoso, induz, em princípio, a responsabilidade indenizatória do Estado.”

(CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 3. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 230).

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, trilha a mesma linha interpretativa, reconhecendo que a queda de árvore sobre rodovia não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas decorre de omissão administrativa. Nesse sentido, cite-se o julgado da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT (Apelação Cível n. 1004048-42.2020.8.11.0040) e o precedente do TJMG (Apelação n. 0003875-88.2017.8.13.0019), ambos transcritos integralmente no texto original.

No tocante à alegação de culpa exclusiva da vítima, igualmente não assiste razão ao ente público. Nenhuma prova foi produzida que indique excesso de velocidade, manobra imprudente ou qualquer conduta atribuível ao condutor apta a romper o nexo causal. Ao contrário: a dinâmica do acidente revela que o óbito decorreu diretamente da presença de obstáculo inesperado, abrupto e indevido na pista de rolamento – situação que poderia ter sido evitada com adequada manutenção da rodovia.

Diante desse cenário, resta configurada a responsabilidade subjetiva do Estado de Mato Grosso, por omissão específica e culposa, consubstanciada no descumprimento de dever legal de manutenção preventiva da vegetação marginal da rodovia MT-170, circunstância que permitiu a queda da árvore e desencadeou o acidente fatal.

Dessarte, à míngua de qualquer excludente de responsabilidade e diante da plena configuração do nexo causal e da omissão estatal específica,
impõe-se o desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso
, devendo ser mantido o reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos experimentados pelos autores.

2. Dos danos morais

No tocante aos danos morais, impende registrar, desde logo, que a jurisprudência pátria firmou compreensão sólida no sentido de que, em hipóteses de morte de filho, a aflição espiritual experimentada pelos genitores dispensa comprovação específica. A dor, o luto e a ruptura abrupta do núcleo afetivo-familiar constituem consequências naturais e presumíveis,
decorrendo
de forma inerente e automática à
própria natureza do evento danoso. Assim, a configuração do dano moral, em cenário tão trágico, apresenta caráter objetivo, afastando-se qualquer exigência de demonstração autônoma do sofrimento.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, tem reiteradamente reconhecido que o falecimento de ente familiar — notadamente de filho — gera presunção absoluta de dano moral, entendimento cristalizado no precedente que se transcreve:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto à
existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ao prejuízo material oriundo dos gastos para o conserto da motocicleta e ao valor dos danos morais) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos
. 4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1618401/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 22/06/2020, T3,
DJe
25/06/2020 – destaquei.)

Superada essa premissa, cumpre avançar sobre a quantificação da reparação. Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
método bifásico como técnica adequada para o arbitramento do dano moral, procedimento que se desenvolve em dois estágios: (i) inicialmente, estabelece-se um valor-base, extraído da análise do bem jurídico violado e dos precedentes jurisprudenciais para casos análogos; e (
ii
) em momento subsequente, promove-se o ajuste desse montante às particularidades do caso concreto, tais como intensidade da lesão, gravidade da conduta, repercussão social do dano, entre outros fatores relevantes.

Em situações envolvendo a morte de filho, observa-se que o STJ usualmente fixa indenizações oscilando entre R$ 50.000,00 e R$ 150.000,00 por genitor. No presente caso, todavia, a análise minuciosa das circunstâncias fáticas recomenda majoração do valor arbitrado na sentença.

A vítima, com apenas 37 anos, residia com os pais e mantinha vínculo afetivo notoriamente estreito com ambos, circunstâncias que, embora não afastem a presunção do dano, o tornam ainda mais profundo e impactante. Tais elementos reforçam a necessidade de adequação do montante indenizatório aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Convém destacar que esta Corte Estadual, em julgado recente e de inegável pertinência temática, tem adotado patamares superiores em casos semelhantes, como se observa do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - PENSÃO MENSAL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo-se a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. 2. Comprovado que o acidente fatal decorreu da omissão do Estado na manutenção adequada da rodovia estadual, configurado está o dever de indenizar. 3. Em casos de morte de filho, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que compense adequadamente o sofrimento dos genitores, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.
Considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes desta Corte, mostra-se adequada a fixação do dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor
. 5. Recurso parcialmente provido.”

(TJMT - Apelação Cível 1000395-50.2019.8.11.0026, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 11/03/2024, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 22/03/2024 – destaquei.)

Dessa forma, sopesando o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, as diretrizes fixadas por esta Corte Estadual e as peculiaridades que permeiam a presente demanda, mostra-se adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para cada um dos autores, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Trata-se de valor que melhor traduz a dignidade da compensação devida e se harmoniza com os parâmetros jurisprudenciais contemporâneos.

3.
Dos lucros cessantes – do pensionamento mensal

No que se refere ao pleito de lucros cessantes, formulado sob a forma de pensionamento mensal, sustentam os autores que o filho falecido desempenhava papel decisivo na composição da renda familiar, contribuindo com expressivos 67,14% do total percebido pelo núcleo doméstico, montante correspondente a R$ 4.953,65 por mês.

De fato, a jurisprudência nacional tem admitido, de maneira reiterada, a fixação de pensão mensal em favor de genitores em situações de morte de filho, desde que demonstrada — por meio de elementos fáticos robustos ou, em determinadas circunstâncias, pela presunção relativa decorrente do contexto socioeconômico — a existência de contribuição financeira ou dependência econômica apta a caracterizar prejuízo material.

No caso concreto, emerge do conjunto probatório que o falecido exercia o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Lambari d’Oeste/MT, percebendo remuneração bruta mensal de R$ 4.953,65, conforme demonstrativos de pagamento acostados. Os pais, por outro lado, ambos aposentados, auferiam, à época dos fatos, apenas um
salário mínimo
cada um (R$ 1.212,00), perfazendo, juntos, R$ 2.424,00.

A composição da renda familiar era, portanto, a seguinte:

Adevilson
de Oliveira Martins
– Renda: R$ 4.953,65 – Origem: salário vinculado à Prefeitura – Proporção: 67,14%;

Dirce de Oliveira Araújo Martins
– Renda: R$ 1.212,00 – Origem: aposentadoria – Proporção: 16,43%;

Aldair Alves Martins
– Renda: R$ 1.212,00 – Origem: aposentadoria – Proporção: 16,43%.

Muito embora a sentença tenha rejeitado a pretensão de pensionamento sob o fundamento de ausência de prova da dependência econômica, entendo que, na espécie, tal dependência decorre de presunção plausível e juridicamente reconhecida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação firme no sentido de que, nas famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência financeira entre os seus membros, tornando devido o pensionamento mensal aos genitores. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
”

(STJ –
EDcl
no
AgInt
no REsp 1880254/MT, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 20/09/2021, T3,
DJe
24/09/2021 – destaquei.)

No mesmo sentido, consolidou-se que:

“há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica.”

(STJ –
AgInt
no REsp 2043526/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, j. 29/05/2023, T1,
DJe
31/05/2023 – destaquei.)

Os dados constantes dos autos revelam com clareza que se trata de núcleo familiar de baixa renda, composto por dois genitores idosos, ambos restritos ao recebimento de benefício previdenciário equivalente ao
salário mínimo
, e por um filho adulto que não apenas residia no mesmo lar, mas também provia mais de dois terços das despesas domésticas. A amplitude da contribuição financeira do falecido — 67,14% do total da renda familiar — evidencia que sua participação não era episódica, mas essencial à manutenção da entidade familiar.

Sobre o montante devido, prevalece nos Tribunais Pátrios entendimento consolidado no sentido de que o pensionamento deve equivaler a 2/3 dos rendimentos que
o falecido percebiam
em vida, conforme precedente deste Egrégio Tribunal:

“A Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto ao dever do pensionamento dos filhos, pela perda do ente de quem se presume que receberia o sustento,
na razão de 2/3 do salário que aquele recebia em vida
.”

(TJMT – Apelação Cível 1000138-15.2019.8.11.0094, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. 02/08/2021, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
publ
. 12/08/2021 – destaquei.)

Assim, considerando que o falecido percebia remuneração mensal de R$ 4.953,65, o valor do pensionamento deve ser fixado em 2/3 desse montante, o que corresponde a
R$ 3.302,43 mensais
, acrescido do 13º salário.

Quanto ao termo final da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação segundo a qual a pensão decorrente de ato ilícito deve ser paga até a expectativa de vida da vítima, conforme tabela do IBGE vigente à época do óbito, ou até o falecimento dos beneficiários, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

No caso sub examine, cumpre destacar que o de cujus veio a óbito aos 37 (trinta e sete) anos de idade, em 27/01/2023, sendo incontroverso que, à época dos fatos, a Tábua Completa de Mortalidade elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE — fixava a expectativa média de vida do homem brasileiro em 72 (setenta e dois) anos. Tal parâmetro atuarial, amplamente reconhecido pela
jurisprudência pátria como critério legítimo para a estipulação da duração do pensionamento decorrente de responsabilidade civil, conduz à conclusão de que a verba devida deve perdurar até o momento em que o falecido atingiria tal idade-limite, salvo, por evidente, o óbito anterior dos beneficiários, hipótese em que se extinguiria a obrigação.

Ressalte-se, ademais, que não subsiste a tese articulada pelo ente estatal recorrente, no sentido de que a pensão deveria ser fixada em 2/3 (dois terços) até que o falecido completasse 25 (vinte e cinco) anos, e, daí em diante, reduzida a 1/3 (um terço). Tal construção interpretativa revela-se manifestamente inaplicável ao caso concreto, porquanto o filho dos autores, ao tempo do sinistro, já contava com 37 (trinta e sete) anos de idade, circunstância fática que afasta, por completo, a incidência dos critérios utilizados pela jurisprudência apenas para situações em que o falecimento ocorre ainda na juventude, quando presumida a formação de núcleo familiar próprio. Aqui, diversamente, trata-se de adulto plenamente inserido no mercado de trabalho, que efetivamente contribuía para a manutenção econômica de seus genitores, razão pela qual não se pode admitir a redução artificial da base de cálculo do pensionamento.

Diante desse quadro,
impõe-se o reconhecimento do direito ao pensionamento mensal
, razão pela qual, em consonância com a fundamentação expendida:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil pela omissão estatal;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores para:

a)
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para cada autor, totalizando
R$ 200.000,00
, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da data desta decisão;

b)
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão mensal equivalente a
2/3 (dois terços)
da remuneração percebida pelo falecido à época do óbito (R$ 4.953,65), isto é,
R$ 3.302,43
, acrescida do 13º salário,
até a data em que a vítima completaria 72 anos
, ou até o falecimento dos beneficiários.

Os consectários legais deverão observar a orientação dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa
Selic
, nos termos da EC nº 113/2021.

Por fim, em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo Estado para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025